Tribunal: TJPA
Processo: 0000085-50.1999.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000085-50.1999.8.14.0003

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: R. S. PINTO COMERCIO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
– DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO –
SENTENÇA TERMINATIVA –
ABANDONO DE CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXEQUENTE EFETIVADA – OBSERVÂNCIA DO
§1º DO ART. 267 DO CPC/1973 – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE INTERESSADA – AFRONTA A SÚMULA 240 DO STJ NÃO EVIDENCIADA – EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA – POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DO ABANDONO DE CAUSA
–
DECISUM
ESCORREITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal a necessidade de intimação pessoal da parte interessada na hipótese de extinção do feito por abandono de causa; a inocorrência da intimação pessoal; a necessidade de intimação do patrono da parte; bem assim da indispensabilidade da requisição da parte contrária em atenção a Súmula 240 do STJ.

2 – Com efeito,
verificado a paralização do processo por um longo lapso temporal, resta caracterizada a hipótese de extinção da demanda por abandono de causa, que a teor d
o §1º do art. 267 do CPC/1973, vigente a época, deve ser precedida da intimação pessoal da parte interessada.

3 –
In casu
, constata-se que foi determinada a intimação pessoal do banco exequente (ID.
11609771 – p. 07
), sendo certificado pelo Oficial de Justiça a sua efetivação (ID.
11609771 – p. 09
), bem assim certificado pela Secretaria, a inercia do exequente (ID.
11609771 – p. 11).

4 – Hipótese em que não se evidencia a alegada inobservância pelo juízo primevo, do disposto no §1º do art. 267 do CPC/1973, não havendo quer se falar, portanto, em nulidade de sentença.

5 – A
única exigência para extinção do feito em razão do abandono da causa é a intimação pessoal da parte autora, sendo desnecessária a prévia intimação do patrono da parte, mormente quando já efetivada a intimação pessoal desta.

6 –
Ademais,
na execução não embargada, como ocorre no caso em exame, a extinção por abandono da causa independe de requerimento do executado, podendo ser decretada de ofício sem que ocorra afronta à Súmula 240 do STJ.

7 – Recurso de Agravo Interno
Conhecido
e
Desprovido
para manter a decisão monocrática agravada em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 28 de março de 2023 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0000085-50.1999.8.14.0003

AGRAVANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO:

R. S. PINTO COMÉRCIO

COMARCA DE ORIGEM:

ALENQUER/PA

RELATORA:

DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
em face de
R. S. PINTO COMÉRCIO
inconformado com Decisão Monocrática desta Relatora que negou provimento ao Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
apresentado pelo ora agravante.

A instituição financeira, ora agravante, interpôs Recurso de Apelação objetivando a anulação que sentença terminativa que
extinguiu sem resolução de mérito, ação de execução, com fulcro no art. 267, inciso III do CPC/1973, face a ocorrência de abandono de causa.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Em decisão monocrática (ID.
11843697
), em conformidade com o art. 932, VIII, do CPC/2015 cumulado com o art. 133, incisos XI e XII do Regimento Interno desta Corte, esta Relatora negou provimento ao
Recurso de Apelação, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos.

Inconformado, o exequente/apelante BANCO DO BRASIL S/A interpôs Recurso de Agravo Interno (ID. 12169297).

Alega, em síntese, que o eventual desinteresse no prosseguimento da demanda, atrairia a incidência do inciso III do art. 267 do CPC, que, por sua vez, exigiria para sua aplicação a previa intimação pessoal da parte interessada a teor do §1º do citado dispositivo; que o abandono da causa exigiria também a intimação do procurador com advertência da penalidade de extinção; a inexistência da presença do elemento subjetivo, qual seja, o animus de abandonar a causa; bem assim, que a teor da Súmula 240 do STJ, não seria possível a extinção de oficio da demanda, sem a requisição da parte contrária.

Pleiteia assim, pelo provimento do Agravo Interno para que seja reformada na integra a decisão monocrática recorrida para julgar provido o Recurso de Apelação, desconstituindo a sentença de origem.

A teor da Certidão de ID.
12429081, não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzido pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a necessidade de intimação pessoal da parte interessada na hipótese de extinção do feito por abandono de causa; a inocorrência da intimação pessoal; a necessidade de intimação do patrono da parte; bem assim da indispensabilidade da requisição da parte contrária em atenção a Súmula 240 do STJ.

Consta das razões deduzidas pelo ora agravante
que o eventual desinteresse no prosseguimento da demanda, atrairia a incidência do inciso III do art. 267 do CPC, que, por sua vez, exigiria para sua aplicação a previa intimação pessoal da parte interessada a teor do §1º do citado dispositivo; que o abandono da causa exigiria também a intimação do procurador com advertência da penalidade de extinção; a inexistência da presença do elemento subjetivo, qual seja, o animus de abandonar a causa; bem assim, que a teor da Súmula 240 do STJ, não seria possível a extinção de oficio da demanda, sem a requisição da parte contrária.

Do Abandono de Causa

Com efeito,
verificado a paralização do processo por um longo lapso temporal, resta caracterizada a hipótese de extinção da demanda por abandono de causa.

Nesse contexto, a
intimação pessoal da autora/apelante, no presente caso, é requisito indispensável para extinção do processo consubstanciado no art. 267, inciso III do CPC vigente a época, conforme preleciona a doutrina majoritária.

Por sua vez, o §1º do art. 267 do CPC/1973, determina expressamente que a extinção do feito, na hipótese do inciso III do citado dispositivo, deve ser precedida da intimação pessoal da parte interessada, senão vejamos:

Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:

[...]

III - quando, por não promover os atos e diligências que Ihe competir, o autor

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1º O juiz ordenará, nos casos dos incisos II e Ill, o arquivamento dos autos,

declarando a extinção do processo, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas.

No caso em exame, depreende-se dos autos que constatado a paralização do feito, determinou o juízo primevo a intimação pessoal do banco exequente (ID.
11609771 – p. 07
), sendo certificado pelo Oficial de Justiça a realização da intimação pessoal (ID.
11609771 – p. 09
), bem assim a certificado pela Secretaria, a inercia do exequente (ID.
11609771 – p. 11)
, sendo, ato contínuo, prolatada sentença terminativa (ID.
11609771 – p. 14
).

Desse modo, não se evidencia a alegada inobservância pelo juízo primevo, do disposto no §1º do art. 267 do CPC/1973, não havendo quer se falar, portanto, em nulidade de sentença.

Nesse sentido, vejamos precedente jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - ART. 267, III DO CPC - ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO PESSOAL E PUBLICAÇÃO NO DJE REALIZADAS - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Nos termos do art. 267, III e § 1º do CPC, a extinção do processo sob o fundamento de abandono da causa exige a intimação pessoal da parte. Tendo havido a intimação pessoal da parte e a publicação do despacho no DJE, quedando-se inerte a parte autora, deve-se manter a sentença que julgou extinto o processo sem julgamento do mérito por abandono da causa.

(TJ-MG - AC: 10079130311107001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 18/05/2016, Data de Publicação: 31/05/2016). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO PROCESSUAL POR MAIS DE 30 DIAS. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PREVIAMENTE REALIZADA, NA FORMA DO ARTIGO 267, III, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Sentença que extinguiu processo de execução, sem resolução de mérito, com base no artigo 267, III, do Código de Processo Civil, por abandono do feito por mais de 30 dias. É cediço que a extinção do processo em razão da falta de andamento pela parte depende de sua intimação pessoal, nos termos do § 1º do supracitado artigo. Procedimento este que, ao contrário do alegado pelo recorrente, foi regularmente observado na hipótese.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

(TJ-RJ - APL: 00055759720138190205, Relator: Des(a). ALCIDES DA FONSECA NETO, Data de Julgamento: 04/12/2014, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/08/2015). (Grifei).

Noutra ponta, contrariamente ao alegado pela instituição financeira, ora agravante, a única exigência para extinção do feito em razão do abandono da causa é a intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, sendo desnecessária a intimação do patrono da parte, mormente quando já efetivada a intimação pessoal desta.

Nesse sentido, vejamos precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
ABANDONO DE CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DESTA CORTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. É desnecessária a intimação do patrono da parte para a extinção do processo em decorrência do abandono da causa.
Incidência da Súmula 83/STJ. 2. O Tribunal de origem, com base nos fatos e provas dos autos, concluiu que a intimação pessoal da parte fora comprovada na espécie. O acolhimento das razões de recurso, na forma pretendida, demandaria o reexame de matéria fática. Incidência do verbete 7 da Súmula desta Corte. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 238795 SP 2012/0208405-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 19/09/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2013). (Grifei).

No mesmo sentido, tem se posicionado os demais Tribunais pátrios:

APELAÇÃO - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO -
ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO DO ADVOGADO - DESNECESSIDADE
- SENTENÇA MANTIDA. -
Conforme o art. 485, § 1º do CPC, a única exigência para extinção do feito em razão do abandono da causa é a intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito - É desnecessária a intimação do patrono da parte para a extinção do processo em decorrência do abandono da causa
, mormente quando a intimação pessoal das partes se deu também por pedido do Defensor Público, que se tivesse contato com seus clientes já teriam obtido as informações necessárias ao prosseguimento do feito.

(TJ-MG - AC: 10000211355078001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 30/09/2021, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/10/2021). (Grifei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO CONVOLADA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
ABANDONO
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
Extinção do processo, sem análise de mérito, em razão de inércia da parte autora, embora pessoal e regularmente intimada.
Falta de comprovação, no sentido de que a pessoa que recebeu o mandado de intimação entregue no endereço da instituição financeira autora, informado na peça inicial, não seja funcionário desta última. Ao contrário, há carimbo de recebimento com o nome da ré, além de constar seu logo no carimbo do funcionário recebedor. Incidência da teoria da aparência. Aplicação dos verbetes nº. 118 e nº. 132, ambos da súmula deste TJRJ.
Desnecessária a intimação do patrono da parte para a extinção do processo em decorrência do abandono da causa. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
Recurso a que se nega provimento.

(TJ-RJ - APL: 00016619320108190087, Relator: Des(a). Denise Levy Tredler, Data de Julgamento: 14/05/2020, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 26/05/2020). (Grifei).

Outrossim, cumpre esclarecer que
na execução não embargada, como ocorre
in casu
, a extinção por abandono da causa independe de requerimento do executado, podendo ser decretada de ofício sem que ocorra afronta à Súmula 240 do STJ.

Acerca da matéria, vejamos julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ABANDONO DE CAUSA.
EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. SÚMULA Nº 240/STJ. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte Superior, configurado o abandono da causa, o julgador pode extinguir de ofício a execução não embargada, porquanto não angularizada a relação processual, afastando-se, assim, a aplicação da Súmula nº 240/STJ.
2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 856970 SE 2016/0033485-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 22/11/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2016). (Grifei).

Destarte, observada as exigências insculpidas no §1º do art. 267 do CPC/1973, bem assim não evidenciada a violação da Súmula 240 do STJ, de rigor a manutenção da Sentença, e por conseguinte da Decisão Monocrática ora agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o presente Recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Decisão Monocrática vergastada em todas as suas disposições.

É como voto.

Belém/PA, 28 de março de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 04/04/2023